Tribunal: TJSP
Processo: 1502898-73.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PUBLICO – Réu denunciado por homicídio qualificado tentado - Conduta desclassificada para lesão corporal grave – Desistência voluntária devidamente caracterizada – Readequação do tipo penal e exclusão da pena de multa - Recurso provido em parte.